Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais formulado pelo autor/embargante. O embargante alega contradição no julgado.
2. A contradição, para fins de acolhimento recursal, exige incoerência interna no julgado que comprometa a certeza do provimento jurisdicional, o que não se verificou no caso.
3. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria já apreciada, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.